Tribunal: TJMT
Processo: 1022966-59.2020.8.11.0000
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-06-27
Data de publicação: 2023-07-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022966-59.2020.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[LUIS HENRIQUE BORROZZINO - CPF: 305.677.598-14 (ADVOGADO), RUY RAMAZINI - CPF: 066.205.668-04 (EMBARGANTE), Luiz Mariano Bridi (EMBARGADO), LUIZ MARIANO BRIDI - CPF: 177.961.560-49 (EMBARGADO), LUIZ MARIANO BRIDI - CPF: 177.961.560-49 (ADVOGADO), PAULO SERGIO DA SILVA CARDOSO - CPF: 217.709.728-20 (TERCEIRO INTERESSADO), RENELLO PARRINI - CPF: 089.538.438-80 (TERCEIRO INTERESSADO), RUTHERFORD TRADING S.A. - CNPJ: 05.335.582/0001-80 (TERCEIRO INTERESSADO), RUY RAMAZINI - CPF: 066.205.668-04 (TERCEIRO INTERESSADO), RUI ALBERTO WOLFART - CPF: 179.026.810-91 (TERCEIRO INTERESSADO), LUIS HENRIQUE BORROZZINO - CPF: 305.677.598-14 (ADVOGADO), LUIZ MARIANO BRIDI - CPF: 177.961.560-49 (EMBARGADO), LUIZ MARIANO BRIDI - CPF: 177.961.560-49 (ADVOGADO), RUY RAMAZINI - CPF: 066.205.668-04 (EMBARGANTE), LUIZ MARIANO BRIDI - CPF: 177.961.560-49 (ADVOGADO), LUIS HENRIQUE BORROZZINO - CPF: 305.677.598-14 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA PARA INCLUSÃO DE EX-SÓCIO NO POLO PASSIVO DA DEMANDA – CONSTITUIÇÃO DA EMPRESA EXECUTADA PARA A PRÁTICA DE CRIMES CONTRA CREDORES E CONTRA O SISTEMA FINANCEIRO – LEGITIMIDADE PASSIVA DO SÓCIO PARA RESPONDER PELOS ATOS PRATICADOS E DÍVIDAS CONTRAÍDAS – EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFFEITOS INFRINGENTES. Constatado o desvio de finalidade materializado na utilização da pessoa jurídica com o objetivo espúrio de lesar seus credores e praticar crimes contra o sistema financeiro,
não pode a pessoa jurídica servir como blindagem para os bens de seus sócios, mesmo que posteriormente tenham se desligado da empresa, permanecendo a responsabilidade subsidiária para que respondam pelos atos praticados e dívidas contraídas.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto por LUIZ MARIANO BRIDI
contra o v. acórdão vinculado ao Id. no 89532951
, que proveu o recurso de Agravo de Instrumento no 1022966-59.2020.8.11.0000, interposto pelo embargado RUY RAMAZINI,
para reconhecer (sua) ilegitimidade passiva para figurar no polo passivo dos autos do “Cumprimento de Sentença” (Proc. no 00002899-81.2004.8.11.0055), por entender que “
a
responsabilidade pessoal recorrente pelo prazo de até dois anos restringe-se às obrigações sociais contraídas no período em que ele ainda ostentava a qualidade de sócio, ou seja, antes de sua retirada da sociedade,
de modo que, realmente, é in
cabível a inclusão do agravante
(embargado)
no polo passivo do cumprimento de sentença e a prática de qualquer ato judicial no interesse da satisfação da dívida sobre o seu patrimônio pessoal
”.

O embargante alega que o acórdão embargado é omisso porque desconsiderou
“
a ilicitude praticada pela sociedade empresária e a responsabilidade
(de todos)
os sócios que usaram essa empresa de fachada com o intuito apenas de cometer crimes
”, existindo nos autos elementos probatórios suficientes que corroboram a tese de que o agravante, ora embargado, também deve ser mantido no polo passivo dos autos do cumprimento de sentença e, consequentemente, seu patrimônio pessoal deve utilizado para satisfazer o débito executado.

Pede, sob esses fundamentos, o acolhimento dos embargos de declaração com efeitos modificativos, a fim de que seja reconhecida a legitimidade do embargado para figurar no polo passivo dos autos do cumprimento de sentença, ou, quando, não, esclareça os pontos omissos.

Nas contrarrazões, o embargado refuta os argumentos recursais e torce pela rejeição dos declaratórios
(cf. Id. no
97047956
).

Na sessão do dia 30/09/2021, esta eg. Câmara julgadora rejeitou os embargos, mantendo inalterado o acórdão proferido no RAI 1022966-59.2020.8.11.0000.

Inconformado, o embargante interpôs Recurso Especial no
19855101- MT
(cf. Id. no 104496471), intentando reformar o acórdão, dizendo que o acordão é omisso porque deixou de analisar aspectos importantes do seu recurso.

O Recurso Especial teve o seguimento deferido (cf. Id. no 113014491).

O STJ reconheceu a existência de omissão nos embargos, determinando o retorno dos autos à esta Corte estadual para que, em novo julgamento dos embargos de declaração supra os vícios apontados (cf. Id. no 157728170)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

O embargante Luiz Mariano Bridi requereu o cumprimento de sentença relativo a verba sucumbencial fixada nos autos da ação de indenização no 00002899-81.2004.8.11.0055, cujo débito atualizado perfaz o total de R$ 170 mil, apontando como executada a empresa Rutherford Trading S.A. (cf. Id. no 65386963); em razão da desconsideração da personalidade jurídica da ré Rutherford Trading S.A.,
foram incluídos no polo passivo da demanda os sócios
Ruy Ramazini, Renello Parrini, Paulo Sérgio da Silva e Amaro Marcio Antonio Monteiro,
culminando no bloqueio de um imóvel da propriedade do executado
Ruy Ramazini (cf. Id. no
65386965 - pág. 3)
.

Na sequência, Ruy Ramazini apresentou exceção de pré-executividade alegando que as obrigações da empresa Rutherford Trading S.A., foram constituídas em momento posterior à sua retirada da sociedade, com a devida averbação, portanto, é parte ilegítima para responder pelo débito exigido nos autos do cumprimento de sentença, devendo ser excluído do polo passivo e, consequentemente, afastada a penhora (cf. Id. no 65386966).

Ao apreciar a objeção de pré-executividade apresentada, o MM. juiz rejeitou a arguição de ilegitimidade por entender que, “
os arts. 1.002 e 1.003 do Código Civil não se aplicam às hipóteses de inclusão de sócio no polo passivo de ações que tratam de obrigação a eles imputadas decorrentes da desconsideração da personalidade jurídica
” (cf. Id. no 65386967).

Inconformado, o executado Ruy então interpôs o recurso de Agravo de Instrumento no 1022966-54.2020.8.11.0000, julgado por esta eg. Câmara na sessão realizada no dia 27/05/2021, cujo aresto restou assim ementado:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA PARA INCLUSÃO DE EX-SÓCIO NO POLO PASSIVO DA DEMANDA – OBRIGAÇÃO EXEQUENDA CONSTITUÍDA EM MOMENTO POSTERIOR À RETIRADA DO EX-SÓCIO DO QUADRO EMPRESARIAL - AVERBAÇÃO NA JUCESP – ILETIGITIMADE PASSIVA DO EX-SÓCIO CARACTERIZADA – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO. À vista do que dispõem os artigos 1.003, § único e 1.032, ambos do Código Civil, descabe a convocação do ex-sócio para figurar no polo passivo do cumprimento de sentença, e, aí, responder por obrigações da pessoa jurídica constituídas em momento posterior à retirada daquele do quadro social desta, até mesmo porque o ex-sócio não teve ciência nem participou dos negócios jurídicos firmados (STJ – Terceira Turma – AgInt no AREsp 1.009.704/SC, Rel. Ministra Nancy Andrighi, julgado em 09.03.2017, DJe 24.03.2017; no mesmo sentido: STJ – Quarta Turma – AgInt no AREsp 1568060/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, julgado em 24/08/2020, DJe 26/08/2020) (TJMT - Primeira Câmara de Direito Privado – Rel. Des. JOAO FERREIRA FILHO - N.U 1022966-59.2020.8.11.0000, Julgado em 25/05/2021, Publicado no DJE 22/07/2021).

O agravado/exequente Luiz Mariano Bridi interpôs o presente recurso de Embargos de Declaração, que foram rejeitados sob os seguintes fundamentos:

Os embargos de declaração constituem instrumento jurídico de finalidade específica e cognição limitada, cujo objetivo precípuo é o de sanear o pronunciamento jurisdicional de incertezas internas, extirpando os vícios discriminados no art. 1.022 do CPC que porventura aflijam o conteúdo decisório.

A interposição do recurso, portanto, só se justifica quando realmente é necessária a correção de alguma imprecisão que dificulte o entendimento da decisão impugnada, competindo ao embargante apontar de modo claro, preciso e fundamentado que(ais) ponto(s) da decisão em que reside(m) a contradição, obscuridade e/ou omissão a ser saneada, pois, caso contrário, sem a justificativa idônea de hipótese de cabimento, restará desnaturado o desígnio da via recursal e protelado o curso normal do processo.

No caso, o embargante alega que o acórdão decidiu
contrariamente às provas contidas nos autos que revelam que “a
empresa Rutherford fora constituída para fins ilícitos”, servindo apenas de “fachada” para a prática de crimes como de lavagem de dinheiro, evasão de divisas e ocultação de bens, restando demonstrado o abuso de direito e abuso da personalidade jurídica
,
porém, é desnecessário maior aprofundamento analítico para se chegar rapidamente à conclusão de que, na verdade, o que se tem aqui é mera expressão do inconformismo do embargante com o julgamento desfavorável à sua pretensão.

Eis o tópico de interesse do v. acordão ora embargado:

O agravado Luiz Mariano Bridi requereu o levantamento de R$ 1.405,06, relativos à verba sucumbencial fixada nos autos da ação de indenização no 2899-81.2004.8.11.0055 - Código 26390, ajuizada pela empresa Rutherford Trading S/A contra Rui Alberto Wolfart, onde, em razão da desconsideração da personalidade jurídica da empresa,
ocorreu a inclusão do agravante
no polo passivo do cumprimento de sentença (cf. Id. no
65386965 - pág. 3), culminando no bloqueio de um imóvel de sua propriedade
.

O agravante apresentou exceção de pré-executividade alegando que as obrigações foram constituídas em momento posterior à sua retirada da sociedade, com a devida averbação, motivo pelo qual, sendo parte ilegítima para responder pelo débito, deve ser excluído do polo passivo e a penhora afastada (cf. Id. no 58078994 - pág. 7).

Ao apreciar a objeção de pré-executividade apresentada pelo agravante, o MM. juiz rejeitou a arguição de ilegitimidade por entender que “os arts. 1.002 e 1.003 do Código Civil não se aplicam às hipóteses de inclusão de sócio no polo passivo de ações que tratam de obrigação a eles imputadas decorrentes da desconsideração da personalidade jurídica” (cf. Id. no 65386967).

Todavia,
os documentos mostram que, em
23.01.2003,
houve averbação na JUCESP do desligamento do agravante da empresa executada
(cf. Id. no
65386966 - Pág. 18
),
iniciando-se aí o prazo de dois anos previsto no art. 1.003, parágrafo único, do Código Civil, claramente esgotado muito antes da desconsideração da personalidade jurídica da empresa Rutherford Trading S/A, que ocorreu em 22.03.2016
(cf. Id. no
65386964).

A
responsabilidade pessoal agravante pelo prazo de até dois anos restringe-se às obrigações sociais contraídas no período em que ele ainda ostentava a qualidade de sócio, ou seja, antes de sua retirada da sociedade
,
de modo que, realmente, é in
cabível a inclusão do agravante no polo passivo do cumprimento de sentença e a prática de qualquer ato judicial no interesse da satisfação da dívida sobre o patrimônio pessoal do agravante.

Como se vê, especialmente dos trechos grifados, o acórdão não padece de quaisquer dos vícios alegados, sendo incabível a interposição de embargos de declaração apenas para expressar o inconformismo da parte recorrente contra decisão contrária às suas expectativas, porque, em tais casos, o que se faz é simples rediscussão da matéria recursal.

Na sequência, o embargante Luiz Mariano Bridi interpôs o Recurso Especial no 19855101-MT
(cf. Id. no 104496471)
, julgado monocraticamente, nos termos do art. 255, parágrafo quarto, III, do RISTJ, no sentido de “
dar provimento ao recurso especial, anulando-se o v. acórdão proferido em sede de embargos declaratórios para que outro seja proferido em seu lugar”
(cf. Id. no 157728170).

Assim, diante da determinação da Corte Superior, passo à análise da omissão apontada pelo embargante, de que “
a empresa Rutherford Trading S/A foi constituída para a prática de crimes, o que autoriza a responsabilização pessoal de todos os sócios, fato reconhecido na ação criminal 0005514-83.2006.4.03.6181, julgada pelo
TRF
da 3a Região
” (cf. Id. no 84124950).

Consta dos autos que o Ministério Público Federal apresentou denúncia contra Ruy Ramazini, Marcia de Maria Costa Cid Ferreira e Renello Parrini, por suposta prática de crimes contra o sistema financeiro, recebida pelo MM. Juiz Federal da 6a Vara Criminal de São Paulo/SP, no dia 12/05/2006, e resultou na ação penal no 0005514-83.2006.4.03.6181 (cf. Id. no 84124953).

Durante as investigações apurou-se que a empresa executada Rutherford Trading S.A., foi constituída por Renello Parrini para a prática de crimes contra o sistema financeiro, e tanto Renello Parrini como o agravante/embargado Ruy Ramazini foram condenados pela prática de crimes de ocultação de bens e lavagem de dinheiro, e segundo as provas contidas naqueles autos, a participação dos corréus, especialmente do agravante/embargado Ruy ultrapassou o singelo fato de seu nome constar na sociedade empresarial e/ou em contratos sociais de empresas, com destaque para os seguintes trechos do v. acórdão proferido na Apelação Criminal 0005514-83.2006.4.03.6181 julgada em 11/10/2012:

“
Segundo consta da denúncia, Edna Ferreira de Souza e Silva e Márcia de Maria Costa Cid Ferreira – irmã e esposa, respectivamente, do ex-dirigente do Banco Santos S/A, Edemar Cid Ferreira -, visando ocultar a propriedade de bens e a origem de valores proveniente da gestão fraudulenta do Banco Santos S/A, integravam com um número praticamente desprezível de cotas os quadros sociais de sociedades comerciais nacionais, notadamente as empresas

Maremar Empreendimentos e Participações Ltda., Atlanta Participações e Propriedades Ltda., Hyles Participações e Empreendimentos Ltda., e Alpha Negócios e Participações Ltda., e Cid Collection Empreendimentos Artísticos Ltda., cujos sócios majoritários eram empresas off shore sediadas em paraísos fiscais e representadas no Brasil também pelos familiares de Edemar Cid Ferreira, principalmente, Márcia.

Pelo mesmo motivo, RUY RAMAZINI e RENELLO PARRINI também figuraram como sócios da empresa Rutherford Trading S.A., constituída em 19/09/2002, por meio da qual ingressaram no País entre 2002 e 2004, segundo informou o Banco Central, com mais de R$ 170 milhões a título de investimentos estrangeiros.

(...)

A narrativa dos fatos constantes da denúncia demonstra claramente a conduta de "lavagem" de dinheiro praticado pelos denunciados, ao figurarem ficticiamente como sócios de diversas empresas ligadas ao Banco Santos S/A, muitas vezes como "laranjas". Estas empresas, cujos quadros societários foram descritos detalhadamente na denúncia, serviram de veículo para a integração de vultosa soma de dinheiro ilícito obtido por meio de engenhosas e complexas operações bancárias clandestinas operadas pelos dirigentes do Banco. A vinculação dos denunciados com essas empresas é clara.

A denúncia apontou fartos elementos indiciários apurados nos autos principais, que faziam referência ao crime antecedente praticado contra o Sistema Financeiro Nacional.

Com efeito, o processo e julgamento do crime de "lavagem" de ativos é autônomo, não se exigindo prova concreta da ocorrência de uma das infrações penais exaustivamente previstas nos incisos I a VIII do art. 1o do referido diploma legal para que a denúncia que imputa ao réu tal delito seja considerada apta. Neste caso, basta a existência de elementos indiciários de que o capital lavado tenha origem em alguma das condutas ali previstas.

Assim, no momento do recebimento da denúncia é necessário um início de prova que indique a probabilidade de que os bens, direitos ou valores ocultados, dissimulados ou integrados, sejam provenientes, direta ou indiretamente, de um dos crimes antecedentes, não havendo necessidade de certeza absoluta quanto à existência do crime antecedente.

Nesse sentido, é notório que a vultosa quantia em dinheiro movimentada pelos denunciados evidenciada pelo cenário dos fatos, e a imperiosa necessidade de se proteger o verdadeiro proprietário dos bens e sócio das empresas e bancos são indicativos de que os valores em questão eram de origem ilícita. Caso contrário, não haveria necessidade de se recorrer a tais caminhos obscuros.

Diante disso, entendo que a denúncia atacada contém os elementos necessários exigidos em lei, e, sobretudo diante da complexidade do caso e da pluralidade de agentes, narra suficientemente os fatos que correspondem aos delitos em tese praticados pelos réus. Fica demonstrado satisfatoriamente o vínculo existente entre eles, possibilitando o exercício do contraditório e da ampla defesa de todos, o que se comprova, aliás, pela apresentação adequada de defesas completas e minuciosas quanto aos fatos que lhes foram imputados.

Além disso, é bom lembrar que não se exige na primeira fase da persecutio criminis que a autoria e a materialidade da prática de um delito estejam definitivamente provadas, uma vez que a verificação de justa causa para a ação penal pauta-se em juízo de probabilidade e não de certeza.

(...).
A prova dos autos escancara de modo contundente que o reingresso do dinheiro espúrio supostamente movimentado por Edemar e seus associados somente foi possível graças à eficaz e pronta colaboração de MARCIA, RUY e RENELLO.

RUY RAMAZINI figurava como sócio, procurador e/ou administrador de diversas empresas do Grupo, entre elas a empresa Maremar Empreendimentos e Participações Ltda., Atalanta Participações e Propriedades Ltda., Rutherford Trading S.A., Hyles Participações e Empreendimentos Ltda. e Alpha Negócios e Participações Ltda./Alpahtec Investing Corp.

Ruy Ramazini, por seu turno, além de figurar como procurador das empresas Maremar e Atlanta, foi sócio da Alpha Negócios e Participações Ltda., que recebeu mais de US$ 27 milhões a título de investimentos estrangeiros entre 2001 e 2004. Consta que os diretores do Banco Santos S/A recebiam seus bônus anuais, em montantes de centenas de milhares ou mesmo milhões de reais, através dessa última empresa.

(...)

A Rutherford, cujos sócios eram RENELLO e RUY recebeu das off shores o valor de US$ 6.110.000,00 como ingresso de divisas, o que, somado aos demais recebimentos internos, atingiu US$ 170.439.812,89.

O entrosamento que vinculava essas entidades financeiras e seus dirigentes/representantes torna claro o objetivo comum: o reingresso de dinheiro “lavado”, o que resta sem qualquer dúvida quando se verifica que muitas dessas empresas tinham o mesmo endereço ou caixa postal.

(...)

O cenário que se descortina do acervo probatório mostra que todos tinham conhecimento de que os elevados valores movimentados eram provenientes de ilícito.

(...)

Ruy Ramazini figurava como sócio, procurador e/ou administrador de diversas empresas do grupo, entre elas a empresa Maremar Empreendimentos e Participações Ltda., Atlanta Participações e Propriedades Ltda., Rutherford Trading S.A., Hyles Participações e Empreendimentos Ltda., e Alpha Negócios e Participações Ltda
.

(
...)

Exclusivamente no que diz respeito aos denunciados, a r. sentença absolveu EDNA FERREIRA DE SOUZA E SILVA, com fulcro no art. 386, inciso VI do Código de Processo Penal e
condenou
MÁRCIA DE MARIA COSTA, CID FERREIRA, RENELLO PARRINI E
RUI RAMAZINI
, cada qual,
as penas de 05 anos e 04 meses de reclusão em regime inicial semi aberto, e ao pagamento de 17 dias-multa, no valor unitário de 15 salários mínimos, pela prática de crime previsto no artigo 1o, incido VI, c/c §4o da Lei 9.613/98
.

No caso, a desconsideração da personalidade jurídica da empresa Rutherford Trading S.A., foi deferida no dia 22/03/2016 e o ex-sócio/agravante/embargado Ruy, incluído no polo passivo do cumprimento de sentença (cf. Id. no
65386965 - pág. 3)
, e, conquanto tenha me posicionado, quando da análise do mérito do RAI 1022966-59.2020.8.11.0000,

no sentido de que em
23/01/2003
houve a averbação na JUCESP do desligamento de Ruy dos quadros societários da empresa executada
Rutherford Trading S.A.
, iniciando-se aí o prazo de dois anos previstos no art. 1.003, parágrafo único, do CC, para responder pelas obrigações contraídas pela sociedade empresarial enquanto fazia parte do quadro societário, e que sua responsabilidade pessoal,
pelo prazo de até dois anos restringia-se às obrigações sociais contraídas no período em que ele ainda ostentava a qualidade de sócio, revejo o meu posicionamento nestes aclaratórios em razão da incontestável constituição fraudulenta da empresa executada para a da prática de atos criminosos
.

Ora, constatado o desvio de finalidade materializado na utilização da pessoa jurídica com o objetivo espúrio de lesar credores e praticar crimes contra o sistema financeiro, fatos que, repito, estão devidamente comprovados judicialmente nos autos da
Apelação Criminal no 005514-83.2006.4.03.6181, não pode a pessoa jurídica servir como blindagem para os bens de seus sócios, mesmo que posteriormente o agravante/embargado tenha se desligado da empresa, ainda assim permanece sua responsabilidade subsidiária para que responda pelos atos praticados e dívidas contraídas.

Portanto, demonstrada a constituição da empresa Rutherford para a prática de crimes, os sócios e administradores responden pelos eventuais débitos que a sociedade tenha contraído mediante a aplicação da desconsideração da personalidade jurídica já realizada, cai por terra a arguição do agravante/embargado de inobservância dos limites de sua responsabilidade enquanto ex-sócio.

Neste cenário, deve prevalecer o entendimento da r. decisão recorrida de que “
os artigos 1.003 e 1.032 do Código Civil não se aplicam às hipóteses de inclusão do sócio no polo passivo de ações que tratam de obrigação a eles imputada decorrente de desconsideração da personalidade jurídica
”, e o agravante/embargado seja mantido no polo passivo da ação.

Diante do exposto
, acolho
os presentes embargos, conferindo-lhe efeitos infringentes, para manter inalterada a decisão proferida em primeira instância e, consequentemente, reconhecer a legitimidade do embargado Ruy Ramazini para figurar no polo passivo dos autos do cumprimento de sentença no 0002899-81.2004.8.11.0055.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/06/2023